Tribunal: TJMT
Processo: 0049002-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
WERNER DYCK
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 49002/2019
Data de Julgamento: 03-03-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — CONSTATAÇÃO — COLMATAÇÃO — NECESSIDADE — EFEITOS INFRINGENTES — NÃO ATRIBUIÇÃO — RESULTADO DO ACÓRDÃO — INALTERAÇÃO.
Os embargos de declaração destinam-se a colmatar omissão verificada no acórdão, consistente, no caso, na não apreciação da prescrição quinquenal. Todavia, não se atribui a eles efeitos infringentes porque, suprido o vício, o resultado do acórdão permanece hígido.
Embargos acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes.

EMBARGANTE:
WERNER DYCK
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
Embargos de declaração opostos por Werner Dyck contra acórdão que deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso (fls. 132/136).
Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois não se manifestou acerca da “matéria prejudicial de mérito – prescrição – que fora defendida pelo ora embargante por ocasião da apresentação das suas contrarrazões ao recurso”.
Requer que “Vossa Excelência se digne de dar provimento a estes Embargos Declaratórios para o fim de, sanada a omissão, seja reconhecida a ocorrência de prescrição e mantida a sentença por fundamento diverso”.
Contrarrazões às fls. 143/145.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)
O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 267, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REVOGADO, ARTIGO 485, § 1o DO EM VIGOR —OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil revogado, não se mostra admissível quando não obedecido o disposto no § 1o do mesmo artigo, pela ausência de intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao processo.
Recurso provido. (fls. 132).

De fato, o acórdão é omisso quanto a “matéria prejudicial de mérito – prescrição – que fora defendida pelo ora embargante por ocasião da apresentação das suas contrarrazões ao recurso” (fls. 139), pelo que passo a sanar.
A petição inicial referente ao processo no 063/00 (certidão de dívida ativa no 000224/00, fls. 3) foi protocolada em 29 de março de 2000 (fls. 2/verso) e o despacho ordenatório de citação proferido em 30 de março do mesmo ano (fls. 5).
Por restar infrutífera a tentativa de citação do da empresa executada pelo correio (fls. 6/verso), a Fazenda Pública, na data de 28 de junho de 2000, requereu “a citação da executada através de mandado”, bem como “a reunião deste ao proc. no 037/95, contra a mesa executada, que tramita perante esse mesmo ínclito Juízo, a fim de que sejam julgados simultaneamente” (fls. 9).
Em 2 de agosto de 2000, despachou-se:

[...] Defiro o pedido de reunião dos feitos.
Às providências.
Após cite-se na forma requerida. [...]. (fls. 9).

É certo que, apesar de ter determinação para que fosse realizada a citação do executado por oficial de justiça (fls. 9), sequer foi dado prosseguimento a execução fiscal.
No caso dos autos, caberia ao Juízo desenvolver o processo por impulso oficial, de acordo com o disposto no artigo 262 do Código de Processo Civil revogado: “o processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial”, que, por sua vez, está em consonância com o Código de Processo Civil atual, nos termos do artigo 2o: “o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial”.

[...] Quanto à marcha do processo, o impulso processual pode se dar: 1) pelas partes ou 2) pelo Estado-juiz. O direito brasileiro adotou a segunda opção. O processo desenvolve/se por impulso oficial, não sendo necessária a previsão de normas tópicas e expressas para que se passe dessa para aquela fase do procedimento [...]. (STJ, Primeira Turma, RESp 866.445/MG, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de abril de 2007). [Sem negrito no original]

Assim, não se mostra possível pronunciar, de ofício a prescrição do crédito tributário, pois, quando da demora no prosseguimento dos autos decorre de falha dos próprios mecanismos no judiciário, aplicável, portanto, o verbete no 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça:

[...] Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. [...] (Verbete no 106 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça). [sem negrito no original]

[...] Verifica-se que o recurso não comportaria acolhimento, considerando que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o REsp 1.120.295/SP (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 21/05/2010), pacificou o entendimento de que, em execução fiscal, o marco interruptivo da prescrição, atinente à citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou ao despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005), retroage à data do ajuizamento da execução proposta dentro do prazo prescricional, não ficando a parte exequente prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, a teor do Enunciado Sumular n. 106/STJ. Confira-se: REsp 1724365/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018; AgInt no AREsp 912.577/BA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 07/02/2017; REsp 1430049/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/02/2014, DJe 25/02/2014. V - Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1474426/ES, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 28 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SITUAÇÃO FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ – EFEITO INFRINGENTE – ACOLHIMENTO.
1. A propositura da ação é o termo ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas constantes do art. 174, parágrafo único, do CTN, conforme entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21.5.2010, julgado sob o rito do art. 543 - C, do CPC.
2. O Código de Processo Civil, no § 1o de seu art. 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação. Em execução fiscal para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução.
3. A retroação prevista no art. 219, § 1o, do CPC, não se aplica quando a responsabilidade pela demora na citação for atribuída ao Fisco. Precedentes.
4. Hipótese em que o Tribunal local deixou de aplicar o entendimento constante na Súmula 106/STJ e a retroação prevista no art. 219, § 1o, do CPC, em razão de o Fisco ter ajuizado o executivo fiscal em data muito próxima do escoamento do prazo prescricional.
5. Situação fática delineada no acórdão recorrido que não demonstra desídia do exequente e confirma o ajuizamento da ação executiva dentro do prazo prescricional, circunstância que autoriza a retroação do prazo prescricional.
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no REsp 1337133/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de junho de 2013). [sem negrito no original]

Dessa forma, suprida a omissão, o resultado do acórdão permanece hígido, pelo que não é necessário atribuir aos aclaratórios efeitos infringentes.
Essas, as razões por que voto no sentido de acolher os embargos de declaração para sanar a omissão quanto a apreciação da prescrição quinquenal, sem atribuir ao recurso efeitos infringentes.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (Relator), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Cuiabá, 3 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA - RELATOR